Tribunal: TJDFT
Processo: 0732574-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0732574-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: RAFAEL NUNES PENA DESPACHO Verifica-se haver sido exarada certidão pelo NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIUNDOS DO 1o GRAU – NURANP atestando que “na Procuração sob ID 32398072, juntada em 16/09/2021, deixou de constar o nome do Ilmo. Patrono do Apelante - em cujo nome solicitou-se exclusividade de publicação, bem como que o Substabelecimento de Procuração sob ID 2o Grau 32398074 (ID de 1o Grau 103260790) expirou sua validade em 31/12/2021, conforme consta à fl. 03, in fine do retrocitado documento” (ID 3244844). Compulsando os autos, observa-se que o causídico subscritor do presente recurso de apelação cível teve seus poderes conferidos por meio do substabelecimento constante em ID 32398074, no qual fora expressamente consignada a data de validade do referido substabelecimento, qual seja, 31/12/2021. Diante de tais considerações, verifica-se que a parte recorrente, atualmente, encontra-se desprovida de representante processual, impedindo o prosseguimento do feito antes que tal vício seja sanado. Com efeito, por se tratar, o defeito na representação, de vício passível de regularização, compreendo, na forma do art. 76, §2o, inciso I c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, que deva ser conferida oportunidade para que a pessoa jurídica recorrente proceda ao saneamento do vício apontado. Ante o exposto, INTIME-SE o apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento do presente recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de março de 2022